Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709496-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO GILBERTO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ednaldo Gilberto Batista dos Santos contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0726338-34.2019.8.07.0001, ID no 150415934). 2. O efeito suspensivo foi indeferido e na mesma oportunidade o agravante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 44747450). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação do agravante, que também não se insurgiu contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 44846851 e no 45197903). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 44846851 e no 45197903), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO